Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021208-45.2020.
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO JACINTO.
AGRAVADO: P. L. J..
Vistos.
Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da audiência de conciliação ocorrida na data de 15.10 no Juízo de origem..
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator